Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718157-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL DE SOUZA LEAO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTE 66 DA CHACARA 92 DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 44731326 o processo principal foi sentenciado (id 150584871 - Proc. 0707912-09.2022.8.07.0020). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator